Tribunal: STF
Processo: HC 258920
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Eduardo Augusto Comunello impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM) E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). HOMOLOGAÇÃO DENEGADA PELO JUÍZO A QUO. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO DE AMBAS AS PARTES. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. PEDIDO CONTRÁRIO À TESE FIRMADA POR ESTE TRIBUNAL EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Agravos Internos interpostos pela Defesa Pública e pela Procuradoria Geral de Justiça Militar, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento aos Recursos em Sentido Estrito, por ser a matéria contrária à tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Os Impetrantes buscam desconstituir a decisão hostilizada, almejando a homologação do ANPP ajustado entre o MPM e o Acusado, assistido pela DPU. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão recorrida apresenta-se escorreita ou se carece de reparo, ao conhecer e negar provimento aos Recursos originários, haja vista o seu objeto retratar matéria enquadrada na temática firmada por esta Corte no IRDR nº 7000457- 17.2023.7.00.0000. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O tema trazido à discussão pelo Órgão Ministerial e pela Instituição Defensória foi satisfatoriamente enfrentado, considerando ser imperativa a observância da tese estabelecida no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, por força de seu caráter vinculante e obrigatório, segundo o comando normativo ínsito no art. 927 e seguintes do Código de Processo Civil. 



    4. O decisum agravado encontra-se irreprensível, ao conhecer e negar provimento aos Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Parquet Castrense e pela DPU, tendo em conta a pretensão ser contrária ao entendimento definido por esta Corte, em sede de IRDR. 



    IV – DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravos Internos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.



    Pretende seja cassado o Acórdão do Superior Tribunal Militar, “considerando a violação do art. 28-A, Código de Processo Penal comum, aplicado na Justiça Militar da União por foça do art. 3º, CPPM – Código de Processo Penal Militar”. Sucessivamente, pretende “cassar também o acórdão em razão da quantidade ínfima da substância apreendida e por esta ser inferior à 40 gramas, no sentido do RE 635659 / SP”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo assistir parcial razão ao impetrante. 



    Inicialmente, quanto ao pleito de que seja cassado o acórdão em razão da quantidade ínfima da substância apreendida e por esta ser inferior à 40 gramas, no sentido do RE 635659 / SP, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Por outro lado, observo que o Superior Tribunal Militar considerou que “a deliberação recorrida apresenta-se escorreita e não carece de qualquer reparo, ao deixar de acolher o pleito do Parquet Militar e da Defesa Pública, no sentido de se permitir a homologação do negócio jurídico alinhavado entre as Partes, haja vista o seu objeto retratar temática enquadrada no entendimento definido por esta Corte, no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000” (eDoc 11, fl. 5).



    Ao apreciar controvérsia similar, o ministro Gilmar Mendes reconheceu a aplicabilidade do acordo de não persecução penal à Justiça castrense. Transcrevo, no ponto, fragmento da decisão proferida por Sua Excelência no HC 232.564:



    Não se desconhece o enunciado sumular do Superior Tribunal Militar acerca da impossibilidade da aplicação do instituto no âmbito penal militar federal, assim redigido: 



    “Súmula 18: O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.”



    No entanto, por ausência de força vinculante dos enunciados do Tribunal Castrense, o MPM, no 9o Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça Militar, formulou dois enunciados para instruir a prática na esfera penal militar, cito:



    “Enunciado 4: O Ministério Público Militar pode formalizar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no art. 3°, alínea “a”, do CPPM, c/c art. 28-A do CPP, tanto para civis, quanto para militares, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar.



    Enunciado 5: Na celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), deve o membro do MPM fixar o prazo do cumprimento do acordo em tempo inferior ao da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, aplicável ao caso concreto.”



    Há, portanto, ao almejar o instituto não só a redução de população carcerária, mas também a economia processual e ampliação dos meios consensuais de resolução de conflito, a viabilidade da extensão do instituto ao âmbito castrense.



    O acordo de não persecução penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.



    Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima:



    Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.



    Desse modo, entendo que não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do ANPP. Anoto, todavia, o dever que tem o magistrado, caso preenchidos os requisitos legais, de remeter os autos ao órgão acusatório a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do acordo, com a devida remessa ao órgão superior, em caso de recusa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:



    Art. 28-A […]



    […]



    § 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.



    Ademais, no mesmo julgamento do HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, o Supremo firmou entendimento de que “compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.



    Observo que, no caso em exame, “em 22/11/2024, após verificar a presença dos elementos caracterizadores do delito, o Parquet Militar apresentou ao Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM proposta de ANPP pactuado com Eduardo Augusto Comunello, devidamente assistido pelo Órgão de Defesa Pública, com o propósito de ser aprovado, processo autuado sob o nº 7000448-10.2024.7.03.0203/RS. A homologação do ANPP formulado pelas Partes foi indeferida pelo Magistrado a quo, em decisão de 2/12/2024, com fundamento no entendimento de caráter vinculante assentado pelo Plenário do STM, em 19/11/2024, ao apreciar o IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, contrário à aplicação de ANPP nesta Justiça Castrense”. 



    3. Em face do exposto, concedo em parte a ordem de habeas corpus para determinar ao Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar que analise se a proposta de ANPP formulada pelo Ministério Público Militar em favor do paciente preenche os requisitos legais para sua homologação, devendo, contudo, abster-se de invocar a inaplicabilidade do instituto como fundamentos para eventual recusa.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente